Tribunal: TJMT
Processo: 1002130-51.2025.8.11.0045
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002130-51.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERSON JOSE DA SILVA - CPF: 084.243.889-09 (APELANTE), WILLIAN RODRIGUES MARCIANO - CPF: 057.621.881-24 (APELANTE), KLEBESON ALENCAR BENITES - CPF: 017.906.811-38 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 026.588.431-43 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), FERNANDO EDIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 028.331.511-36 (TESTEMUNHA), EMERSON GABRIEL CORREA DA SILVA - CPF: 041.762.651-75 (TESTEMUNHA), JOAO ATAIDE DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 043.905.191-66 (TESTEMUNHA), WILLIAN RODRIGUES MARCIANO - CPF: 057.621.881-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INGRESSO FORÇADO SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO
. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. QUANTIDADE EXPRESSIVA E PETRECHOS DE MERCANCIA. MINORANTE INAPLICÁVEL.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA.
RECURSO DESPROVIDO

1. É lícito o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de flagrante delito em crime permanente, especialmente quando precedido de denúncia de populares, abordagem exitosa com apreensão de droga e indicação do endereço do fornecedor pelo usuário abordado (STF, RE 603.616/RO - Tema 280).

2. A quantidade expressiva de entorpecente (4,5
573
kg de maconha) e a apreensão de petrechos típicos da mercancia (balanças de precisão e máquina de cartão) evidenciam dedicação à atividade criminosa, afastando a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cujos requisitos são cumulativos.

3. O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os

dispositivos legais e constitucionais, bastando o efetivo
enfrentamento fundamentado da matéria.

4. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, ARTS. 5º, XI, II E XXXIX, E XLVI, E 93, IX. CPP, ART. 302, I. LEI N. 11.343/2006, ART. 33, § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE N. 603.616/RO (
Tema
280)
;
TJMT,
ApCrim
n. 1024503-45.2024.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 01.07.2025, Publicado no DJE 09/07/2025
;
STJ,
AREsp
: 2229406 MG 2022/0326671-5, Relator.: Ministra
Daniela Teixeira
, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 -
Quinta Turma
, Data de Publicação:
DJe
17/12/2024
;
STJ,
AgRg
no
AREsp
: 2375480 SP 2023/0189377-4, Relator.: Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 -
Quinta Turma
, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025
;

TJMT, N.U 1042388-44.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira de Souza, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026.

RELATÓRIO

EXMª
.
SRª
. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A.F. LIMA(RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação Criminal

interposto por
Vanderson José da Silva
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
. Na mesma decisão,
absolveu
o corréu
Willian Rodrigues Marciano
.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública suscita,
preliminarmente,
a
nulidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio
. No
mérito
, pleiteia a
aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
.

Ao final
presquestiona
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário

(Id.
331499428
).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
(Id.
331499430
)
.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
afastamento da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento do apelo
(Id.
347492874
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Consta da
denúncia
o seguinte:

“
No dia 15 de fevereiro de 2025, por volta das 22h10min
,
em via pública, na Avenida Brasil, e na residência localizada na Rua Pérola, n.º 471, Bairro Rio Verde, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT,
os denunciados Vanderson José Da Silva e Willian Rodrigues Marciano
, com consciência e vontade, após adquirirem e receberem de maneira escusa,
guardaram, tinham em depósito e trouxeram consigo 6 (seis) tabletes e 3 (três) porções de Cannabis Sativa L. , vulgarmente conhecida como maconha, com volume total de 4.573,8g (quatro quilos, quinhentos e setenta e três gramas e oito decigramas
), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência (ID. 187089749), termo de apreensão (ID. 187089752) e laudo preliminar de drogas da POLITEC (ID. 187089774).

Exsurge dos autos que, no dia dos fatos,
a guarnição da Polícia Militar realizava rondas no Bairro Rio Verde, momento em que fora abordada por transeuntes noticiando que um suspeito trajando camiseta e calça preta, estava promovendo a mercantilização de entorpecentes nas imediações da Avenida Brasil.

Ato contínuo, de posse das características do suspeito, foram realizadas diligências no local indicado pelos comunicantes, circunstância em que os policiais
avistaram o denunciado Willian, com as mesmas características repassadas pelo terceiro comunicante.

Neste ínterim, ao perceber a aproximação dos agentes públicos,
o suspeito demonstrou nervosismo, o que motivou a sua abordagem e revista pessoal, contexto em que fora apreendida em sua posse 1 (uma) porção média de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha
.

Em entrevista informal,
durante a sua abordagem, o flagrado Willian revelou o local em que residia o fornecedor dos entorpecentes que comercializava
.

Deste modo, a equipe policial se deslocou à residência localizada na Rua Pérola, n.º 471, Bairro Rio Verde nesta urbe, promovendo o ingresso forçado na

edificação, diante a presença de fundadas razões da existência de entorpecentes armazenados no interior da casa e que possuíam destinação mercantil.

Ao
adentrarem no imóvel, os suspeitos se deparam com o denunciado Vanderson, com quem foram apreendidos 6 (seis) tabletes e 2 (duas) porções de Cannabis Sativa L., vulgarmente
conhecida como maconha, bem como duas balanças de precisão e 1 (uma) máquina de cartão de crédito
...”. (Denúncia – id. 331499377).

1. Da Preliminar de Nulidade por Violação de Domicílio

A defesa argui a ilicitude das provas, sustentando que o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões, violando o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

A preliminar
não
merece acolhimento.

Com efeito, verifica-se d
as declarações dos agentes policiais que participaram da abordagem, que inicialmente, houve
denúncias especificando a pessoa do
cor
réu e o local em que estaria
fazendo a
comercialização do entorpecente,
motivo pelo qual foram até o local e, de fato
,

o
encontraram
com uma porção de
substância, análoga à maconha,
o qual
,

durante a sua abordagem, revelou o local em que residia o fornecedor dos entorpecentes que comercializava
.

Diante
da
informação
,
dirigiram-se para
a residência in
dicada, onde encontraram o Apelante
Vanderson José da Silva
e
foi localiza
do
seis barras grandes d
e substância análoga à maconha e mais duas porções médias de

semelhantes àquele que o suspeito WILLIAN carregava com ele, ainda duas balanças de precisão e uma máquina de cartão e mais dois aparelhos de telefone celular
.

Neste sentido, vejamos as declarações extrajudiciais do
policial

Klebeson
Alencar Benites
:

“QUE, o comando de policiamento especializado durante Operação Integrada "Tolerância Zero", em conjunto com 13º BPM de Lucas do Rio Verde e Equipe Rotam, durante patrulhamento ostensivo da equipe de Cavalaria na região do Bairro Rio Verde, ainda na noite de 15/02/2025; QUE, a equipe foi informada por transeuntes que um indivíduo de camisa preta e calça preta estaria fazendo a mercancia de entorpecentes, diante
da informação, foi realizada rondas pela Avenida Brasil e avistado o sujeito com as características informadas e, identificado como WILLIAN RODRIGUES MARCIANO que ao avistar a viatura demonstrou bastante nervosismo; QUE, diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem e busca pessoal no indivíduo, sendo encontrada em sua posse uma porção de tamanho médio, análoga à maconha, envolta em material plástico de cor azul; QUE, diante do flagrante delito, foi dado voz de prisão ao suspeito pelo crime de tráfico de drogas; QUE, ao ser questionado o abordado
WILLIAN forneceu informações que indicavam a existência de mais entorpecentes em uma residência, localizada na Rua Pérola, n.º 471, Bairro Rio Verde onde ele havia adquirido o entorpecente que carregava consigo
; QUE, considerando a continuidade do crime e o estado de flagrância,
a equipe se deslocou ao endereço informado para averiguação e na residência fora realizada busca domiciliar, no interior do imóvel o suspeito
VANDERSON JOSÉ DA SILVA foi localizado juntamente com o material apreendido, seis barras grandes de substância análoga à maconha, mais duas porções médias de substância análoga à maconha, semelhantes àquele que o suspeito WILLIAN carregava com ele, ainda duas balanças de precisão e uma máquina de cartão e mais dois aparelhos de telefone celular
;...”. (Fase Policial – Testemunha
Klebeson
Alencar Benites – id. 331498937).

No mesmo sentido foram as declarações extrajudiciais da testemunha
Thiago Gomes
d
e Oliveira
(Id.
331498938
).

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 603.616/RO (Tema 280), fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

No caso em apreço, a atuação policial não se fundou em meras conjecturas ou denúncias anônimas isoladas.

Conforme se extrai dos autos, houve uma sequência fática lógica e ininterrupta que legitimou a ação:

O recebimento de denúncias de populares sobre a traficância na
região;

A abordagem exitosa do indivíduo
Willian
em via pública, na posse de entorpecente;

A indicação, pelo usuário abordado, do local exato onde havia adquirido a droga (a residência do apelante).

Essas circunstâncias constituem as "fundadas razões" exigidas pela jurisprudência para autorizar o ingresso imediato na residência, visando cessar a prática delitiva. O fato de o corréu
Willian
ter alterado sua versão em juízo não tem o condão de invalidar a diligência, uma vez que os depoimentos dos policiais militares são coerentes e harmônicos ao descrever a dinâmica dos fatos.

Importa destacar que o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Desse modo, a constatação de sua ocorrência autoriza a intervenção imediata da autoridade policial, independentemente de autorização judicial, nos termos do art. 302, I, do CPP e da exceção constitucional.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...)
O tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial em situações de flagrância, desde que
presentes fundadas
razões
. (...)” (TJMT,
ApCrim
n. 1024503-45.2024.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 01.07.2025
,
Publicado
no DJE 09/07/2025
).

Ademais, no interior do imóvel, a apreensão de vultosa quantidade de entorpecente (
4,5
73
kg de maconha
) e apetrechos corroborou a situação de flagrância que justificou a entrada.

Dessa forma, não há falar em violação
de domicílio
, razão pela qual
rejeit
o
a preliminar suscitada pela Defesa
.

2. Do Mérito: Tráfico Privilegiado (§ 4º do Art. 33 da Lei n.
11.343/06)

A materialidade e a autoria delitiva são incontestes e sequer foram objeto de insurgência recursal específica, estando devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e prova oral colhida.

A controvérsia cinge-se à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

O § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas estabelece que a pena poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Os requisitos são cumulativos.

Embora o apelante seja tecnicamente primário, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que ele se dedica a atividades criminosas, o que impede a concessão da benesse.

A dedicação ao crime é evidenciada, primeiramente, pela expressiva quantidade de droga apreendida —
aproximadamente 4,5
73
kg (quatro quilos e meio) de maconha
—, volume este incompatível com a figura do pequeno traficante eventual, que é o destinatário da norma benéfica.

Além disso, foram encontrados na residência do apelante apetrechos típicos da comercialização profissional de entorpecentes, quais sejam:
duas balanças de precisão e uma máquina de cartão de crédito
. A presença desses instrumentos denota habitualidade, organização e profissionalismo na mercancia ilícita, afastando a tese de eventualidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que
a quantidade de droga, aliada à apreensão de petrechos
, constitui fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado, por indicar dedicação à atividade criminosa:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AFASTAMENTO DA MINORANTE DO
ART .
33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E PETRECHOS DE MERCANCIA APREENDIDOS.
INCIDÊNCIA DO ART. 40, V, DA LEI N. 11 .343/2006. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
A jurisprudência desta Corte estabelece que, para a concessão da causa de diminuição do § 4º do
art
.
33 da Lei nº 11.343/2006, o réu deve preencher cumulativamente os requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não pertencimento a organização criminosa. 4. No caso em análise, a expressiva quantidade de drogas apreendidas (644,93 gramas de maconha e 5,89 gramas de ecstasy), aliada à apreensão de balança de precisão e materiais característicos do tráfico, indicam dedicação do recorrente a atividades ilícitas, justificando o afastamento da minorante do tráfico
privilegiado .

(...)

(STJ -
AREsp
: 2229406 MG 2022/0326671-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2024)
.

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVA INEXISTENTE. PRIVILÉGIO INAPLICADO. REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1.
(...)
4. A
quantidade e a natureza das drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias do caso, indicam a dedicação dos réus à atividade criminosa, justificando a não aplicação da redutora do tráfico privilegiado
.
(...)
Teses de julgamento: "1.
(...)
2.
A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, juntamente com as circunstâncias do caso, podem justificar a não aplicação da redutora do tráfico privilegiado
" .
3.
(...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2375480 SP 2023/0189377-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

Ressalto que o Magistrado sentenciante utilizou a quantidade de droga apenas nesta terceira fase da dosimetria para afastar o privilégio (tendo fixado a pena-base no mínimo legal), inexistindo, portanto,
bis in idem
.

Assim, não preenchidos os requisitos subjetivos necessários, mantenho o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

A pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e o regime semiaberto foram fixados em conformidade com a legislação e com as circunstâncias do caso, não merecendo reparos.

3. Do Prequestionamento

Por derradeiro, a Defesa pugna pelo prequestionamento da matéria, especificamente quanto aos princípios da legalidade (art. 5º, II e XXXIX, da CF), da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) e da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Sobre o tema, é pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores e nesta Corte de Justiça de que, para o preenchimento do requisito do prequestionamento, não é necessário que o julgador mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes. Basta que a matéria jurídica tenha sido debatida e decidida de forma fundamentada no
decisum
.

No caso em tela, todas as teses defensivas — nulidade da busca domiciliar (legalidade), autoria delitiva e dosimetria da pena

(individualização e motivação) — foram ampla e fundamentadamente enfrentadas neste voto, restando atendido o requisito do

prequestionamento, ainda que de forma implícita.

Nesse sentido:

“
Oprequestionamentodispensa citação literal de todos os dispositivos quando a matéria é devidamente enfrentada.”

(
TJMT,
N.U 1042388-44.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira
d
e Souza
, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)
.

Dessa forma, dou por
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais apontados, considerando que a prestação jurisdicional foi realizada de forma completa e fundamentada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Vanderson José da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026